Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-93.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça (art. 147, "caput", do CP) proferida no contexto da "violência doméstica" e desacato (art. 331, do CP), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "transação penal" e da

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça (art. 147, "caput", do CP) proferida no contexto da "violência doméstica" e desacato (art. 331, do CP), em concurso material – Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito de ameaça – Pedidos subsidiários de concessão dos benefícios da "transação penal" e da "suspensão condicional do processo" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Penas e regime prisional bem fixados – Benefícios da "transação penal" e da "suspensão condicional do processo" que não são aplicáveis aos delitos praticados no contexto da violência doméstica – Inteligência da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000619-93.2017.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que
é apelante MARCOS VIEIRA TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 13674
Apelação Criminal no 0000619-93.2017.8.26.0337
Comarca: MAIRINQUE 2a Vara
Apelante: MARCOS VIEIRA TAVARES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Ameaça (art. 147, “caput”, do CP)
proferida no contexto da “violência doméstica” e desacato
(art. 331, do CP), em concurso material
Recurso defensivo visando a absolvição do apelante por
insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo
necessário à caracterização do delito de ameaça Pedidos
subsidiários de concessão dos benefícios da “transação
penal” e da “suspensão condicional do processo” Autoria,
dolo e materialidade bem demonstrados Penas e regime
prisional bem fixados Benefícios da “transação penal” e
da “suspensão condicional do processo” que não são
aplicáveis aos delitos praticados no contexto da violência
doméstica
Inteligência da Súmula 536 do Superior
Tribunal de Justiça Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
da Comarca de Mairinque às fls. 97/104, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática dos delitos dos
artigos 147, caput, e 331, cc. artigo 69, todos do Código Penal, ao
cumprimento de um total de 7 meses e 5 dias de detenção, em regime
aberto, contra ela se insurgiu o seu i. Advogado à fl. 104, arrazoando
o apelo às fls. 110/115.
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado por

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
insuficiência probatória ou por suposta ausência do dolo necessário à
caracterização do delito de ameaça. Subsidiariamente, pugna pela
concessão dos benefícios da transação penal e da suspensão
condicional do processo.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 121/123), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 134/140).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
MARCOS VIEIRA TAVARES foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo
e lugar descritas na denúncia, “prevalecendo-se das relações
domésticas, ameaçou a vítima Neusa Maria da Silva, sua
companheira, por palavras e gesto, de causar-lhe mal injusto e
grave...” (fl. 51). Momentos depois, ele ainda “desacatou os policiais
militares Danilo Troiano dos Santos Pereira e Anderson Serafim
Duran, no exercício de suas funções” (fl. 51).
A existência dos fatos restou demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante de fls. 2/8 e boletim de ocorrência de fls. 9/11.
A autoria é igualmente indene de dúvidas, conforme a seguir
explicitado.
A vítima Neusa, na fase inquisitória (fl. 5), alegou que “é
convivente com o autor há dezoito [anos]... [Ele] é alcoólatra e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
encontra-se constantemente embriagado, momentos em que ele se
torna... agressivo... Hoje [18/03/2017] ele chegou em casa... nervoso...
Sem pronunciar nenhuma palavra..., veio em sua direção buscando
puxá-la pelo ombro... Desvencilhou-se dele e correu para a rua
buscando ajuda... Pediu um telefone para transeuntes... e acionou a
Polícia Militar, que compareceu ao local... [MARCOS] saiu na porta da
casa e passou a encará-los [os policiais que ali chegaram, Danilo e
Anderson, acima referidos]... [Ele] passou a ofendê-los, mandando[-
os]... 'tomarem no cu'..., [voltando para o interior da residência em
seguida]... Os policiais pediram autorização para adentrarem na casa,
o que... concedeu... Ficou aguardando do lado de fora... e os policiais
[retornaram]... com o indiciado algemado... Tem muito medo de suas
ações..., pois ele constantemente a ameaça de morte e diz que não
adianta buscar a polícia, pois eles não estarão sempre ao seu lado
para protegê-la...” (fl. 5). Em juízo (mídia que acompanha os autos
digitais), acrescentou que não convive mais com o acusado, pois
“sentia muito medo [dele] e também vergonha da situação em que
vivia” (cf. sentença, fl. 101).
Os policiais militares Danilo Troiano dos Santos Pereira (fl. 4) e
Anderson Serafim Duran (fl. 3), em depoimentos amplamente
coincidentes, afirmaram na fase inquisitória que “fomos acionados via
COPOM... para atender um caso de desinteligência familiar... A vítima
informou que o indiciado se encontrava alterado... dizendo que 'iria
pegá-la e matá-la... [Ele ainda] dirigiu-se ao portão da casa e passou a
desacatá-los, mandando-os 'tomar no cu' [e lhes dizendo]... que iria
'quebrar eles'... Tiveram muita dificuldade para contê-lo e algemá-lo...”
(fl. 3). Em juízo (mídia), Danilo acrescentou que MARCOS “estava
bem alterado e com odor etílico” (cf. sentença, fl. 102).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
MARCOS negou as imputações nas duas oportunidades em
que ouvido (fls. 6/7 e mídia), limitando-se a alegar que não ameaçou
Neusa e tampouco ofendeu os mencionados policiais militares.
Assim a prova, incabível a absolvição pleiteada.
Como se vê, a vítima Neusa não hesitou ao descrever o
episódio nas duas oportunidades em que foi ouvida, o fazendo com
riqueza de detalhes. E o seu relato merece crédito, não apenas em
face da ausência de qualquer indício de que tenha sido ofertado com
ânimo de falsa incriminação, mas também porque amplamente
amparado pelos depoimentos prestados por Danilo e Anderson.
Cabe
ressaltar
que
a
jurisprudência
brasileira
tem
reiteradamente asseverado que, em se tratando de violência
doméstica, deve o juiz sopesar com o devido cuidado a palavra da
vítima, deixando de atribuir-lhe crédito somente quando presentes
fundadas razões para acreditar que não corresponde à realidade dos
fatos.
Nesse sentido, amplamente, os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso III,
do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação penal que investiga o crime de
ameaça ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os
demais meios probatórios, não configura indício suficiente de autoria e materialidade a autorizar o
recebimento da ação penal. 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar,
entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são
cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in casu, não há possibilidade de trancamento

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
prematuro da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado n.
83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel.
Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013).

“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem ordinariamente no âmbito familiar,
presentes apenas o sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as declarações dos que com
eles convivem, pois são relatos fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a infração,
sendo a palavra da vítima de suma importância para a elucidação dos fatos; sob pena de
estarmos chancelando a impunidade sobre tais crimes.” (TJSP, Ap. no
0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Edison Brandão, 4.a Câm. Crim., j. em 21.08.2012).
“DELITO DE AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade: A palavra da vítima
representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em
outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório.” (TJSP, Apelação
017086-83.2010.8.26.064, relator o desembargador J. Martins, julgamento em 15 de agosto de
2013).
No tocante aos depoimentos prestados pelos policiais militares
Danilo e Anderson, cabe destacar que a confiabilidade dos
depoimentos dos membros das corporações de segurança, quando
ausente razão concreta que permita questiona-la, constitui opinião já
consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores do país, como
exemplificam os seguintes precedentes:
“O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há
irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como
testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou
impedimento” (STF, HC 76.557-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal
do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97,
D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de
Mello, j. 26/03/1996, p. 293).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis
pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais
provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis
pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo
legal. Precedentes” (STJ, HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado
em 18/06/2013, DJe 06/08/2013).
De outra parte, em que pese a argumentação tecida pelo i.
Advogado, não há que falar-se aqui em ausência do dolo necessário à
caracterização do delito de ameaça, em virtude do suposto “estado de
embriaguez [de MARCOS]...” (fl. 114).
Em nada favorece o sentenciado a eventual circunstância de
que estivesse sob a influência de álcool quando ameaçou sua ex-
companheira, uma vez que esses estados fisiológico e psicológico,
ainda que provados, não ensejariam a exclusão de sua
responsabilidade penal.
Conforme dispõe o artigo 28, inciso II, do Código Penal, a
emoção e a ingestão voluntária ou culposa de bebida alcoólica ou
substância de efeitos análogos não afastam a imputabilidade penal.
Sobre o tema, leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI1 que
“Voluntária é a embriaguez desejada livremente pelo agente e
culposa, aquela que ocorre por conta da imprudência do bebedor.
Preceitua o Código Penal que, nesses casos, não se pode excluir a
imputabilidade do agente, vale dizer, não se pode afastar a sua
culpabilidade”.
Acolhida em nosso ordenamento a teoria da “actio libera in
1 Manual de Direito Penal. 11a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, págs. 274-275.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
causa”2, o só fato de estar o agente embriagado [ou em estado de
entorpecimento pelo consumo de drogas] no momento em que comete
um delito não é suficiente para excluir, total ou parcialmente, sua
imputabilidade, gerando a isenção ou redução das penas
correspondentes nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 26, do Código
Penal. Para que estas normas operem seus efeitos, é necessária a
comprovação de que a embriaguez [ou o estado de entorpecimento]
decorreu de caso fortuito ou força maior e, em razão dela, encontrava-
se o agente, no momento da prática do crime, parcial ou inteiramente
incapacitado para “entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento”.
No caso em apreço, nenhuma prova foi produzida pela defesa
no tocante à eventual toxicomania ou a qualquer outra causa de
inimputabilidade que pudesse ser reconhecida a favor do apelante,
sendo certo, de resto, que aquela circunstância só poderia ser
constatada através de exame pericial
cuja realização não foi
requerida pela defesa.
Portanto, estando o fato bem demonstrado, inclusive no que
respeita ao temor que a ameaça infundiu na vítima razão suficiente
para ter ela solicitado a intervenção da polícia, comparecendo à
Delegacia e solicitando providências da Autoridade Policial
, bem
como caracterizada a seriedade da ameaça pela situação em que foi
2 Referida teoria foi expressamente adotada por nosso ordenamento jurídico, conforme expresso no artigo 21 da “Exposição de
Motivos da Parte Geral do Código Penal de 1940”, segundo o qual: “Ao resolver o problema da embriaguez (pelo álcool ou
substância de efeitos análogos), do ponto de vista da responsabilidade penal, o projeto aceitou em toda a sua plenitude a teoria da
actio libera in causa ad libertatem relata, que, modernamente, não se limita ao estado de inconsciência preordenado, mas se
estende a todos os casos em que o agente se deixou arrastar ao estado de inconsciência”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
proferida , a condenação se impunha como a única solução justa e
adequada para a causa, ausente qualquer causa excludente da
antijuridicidade ou da culpabilidade que pudesse favorecer o acusado.
Por fim, não comporta crítica o afastamento dos benefícios da
suspensão condicional do processo e da transação penal, os quais
não são aplicáveis aos delitos praticados no contexto da violência
doméstica, nos termos da Súmula 536 do Superior Tribunal de
Justiça3.
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a
i. Julgadora aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando
regime inicial adequado para o cumprimento da pena, deve ser
repelido o inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão
recorrida mantida na íntegra.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator
3 Súmula 536, do STJ: “A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao
rito da Lei Maria da Penha.” (Súmula 536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).